Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005486-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (EMBARGANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO
– OMISSÃO E OBSCURIDADE
NÃO VERIFICADAS – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005486-13.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

ALBINO RAMOS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ALBINO RAMOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 120976995
)
, que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso
interposto pela ora embargado, para reduzir os honorários arbitrados na origem para a importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de alterar o marco de incidência da correção monetária, sendo este a partir do seu arbitramento.

O embargante aponta que o vício reside no fato de não haver suficiente motivação do
decisum
quanto
a fixação do valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de honorários pelo serviço prestado, incorrendo, assim, em evidente
obscuridade, contradição e omissão
.

Para tanto, requer o embargante sejam fixados de forma clara os seguintes pontos: “
1) Qual o valor econômico da causa considerado no acórdão para a redução dos honorários e qual o percentual aplicado (visto que foi aplicado o artigo 22, §2o do EAOAB; 2) Esclarecer e definir se de fato o acórdão usou somente a atuação dos advogados na ação de execução para definir que o valor de R$ 25.000,00, represente recompensar dignamente o serviço prestado e, contrário sendo, sanar a obscuridade do acórdão quanto ao parâmetro que estabeleceu R$ 176.000,00, como importância que represente o enriquecimento ilícito do advogado 3) por fim, sanar o omissão e obscuridade quanto a norma legal utilizada pelo juízo para reduzir os honorários sob o argumento de enriquecimento ilícito e efetiva contraprestação digna”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de sanar
os vícios acima apontados
, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores
.

Contrarrazões ofertadas no Id 123232968, postulando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de [Id. 120976995
]
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA

– MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa, como na hipótese dos autos.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento.
”

Segundo o embargante, o
decisum
é obscuro/contraditório e omisso, pois se pauta
“na afirmação de que a redução dos honorários de R$ 176 mil, para R$ 25 mil reais, representam o impedimento do enriquecimento ilícito e efetiva contraprestação do serviço advocatício”
(sic),

sustentando que não fica claro, como, no caso concreto, tais valores representam enriquecimento sem causa ou recompensa digna para o serviço prestado, sobretudo por não levar em conta os quinze anos de serviços realizados, bem como que está omissa a fundamentação de que a redução era necessária para impedir o enriquecimento ilícito.

Pois bem. Em que pese a insurgência do embargante, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, o acórdão foi claro ao estabelecer que
“
o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados
”
.

Cito excerto do voto desta Relatora:

“(...) Ocorre que, em observância ao artigo 22, §2o, da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é relativamente alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, o que, na hipótese dos autos, o percentual arbitrado pelo Juízo de primeiro grau afigura-se desproporcional.

Isso porque os autos revelam que o apelado subscreveu algumas peças processuais, quais sejam, a petição inicial na ação de execução (Id. 106697881) e outras 18 petições simples espaçadas até a rescisão do mandado, todas elas relacionadas a meros atos de impulso ao bom andamento do feito executivo (Id. 106697867 e anexos), ou seja, sem qualquer complexidade aparente.

Assim, diante do trabalho desempenhado, o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, importância essa que reputo proporcional e razoável ao caso concreto, mormente levando-se em conta o valor elevado da causa quando da sua distribuição, além de encontrar-se em consonância com os parâmetros utilizados por esta c. Câmara Julgado (...)”

Infere-se que restou devidamente analisado e justificado no
decisum
a necessidade de redução do
quantum
arbitrado em obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o trabalho efetivamente prestado pelo causídico. Além disso, o
quantum
, na forma como consta do
decisum
impugnado, encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados por esta Câmara julgadora em casos correlatos, não havendo que se falar, portanto, em vícios do art. 1.022 do CPC/15.

Assim
, evidencia-se a
nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido já decidi:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM REDUZIDO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(TJ-MT 10275444420178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022